Tribunal: TJSP
Processo: 2211664-73.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
ção da política pública, configurando verdadeira invasão do âmbito de competência privativa do Chefe do Poder Executivo – Afronta aos arts. 5o, 47, II, XIV e XIX, "a", e 144 da Constituição Estadual – Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2211664-73.2024.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/11/2024; Data de Registro: 22/11/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

13/11/2024

Data de publicação:

22/11/2024

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 8.255, de 13 de março de 2024, do Município de Guarulhos, que estabelece diretrizes para a criação do Programa Centro de Parto Normal e Casa de Parto, para atendimento à pessoa grávida durante período gravídico-puerperal, e dá outras providências – Alegação de ausência de indicação específica da fonte de custeio – Inexistência de violação ao

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 8.255, de 13 de março de 2024, do Município de Guarulhos, que estabelece diretrizes para a criação do Programa Centro de Parto Normal e Casa de Parto, para atendimento à pessoa grávida durante período gravídico-puerperal, e dá outras providências – Alegação de ausência de indicação específica da fonte de custeio – Inexistência de violação ao disposto no art. 25 da Constituição Estadual – Hipótese de inexequibilidade da lei no exercício em que foi promulgada, diante da possibilidade de inserção dos recursos necessários no exercício subsequente – Vício de iniciativa CONFIGURADO – Inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes (art. 5o da Constituição Federal) – Ato normativo impugnado que afronta o princípio da Reserva de Administração ao se imiscuir na gestão administrativa municipal, determinando a criação de órgão público e impondo atribuições à Secretaria Municipal da Saúde – Determinações que tolhem do Poder Executivo a escolha pela melhor forma de implementação da política pública, configurando verdadeira invasão do âmbito de competência privativa do Chefe do Poder Executivo – Afronta aos arts. 5o, 47, II, XIV e XIX, "a", e 144 da Constituição Estadual – Ação procedente.